Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ROUBO E FURTO QUALIFICADO DE APARELHO CELULAR. FURTO SIMPLES. RISCO NÃO COBERTO. CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDUTA CONFORME O DIREITO. DANOS, MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente a restituir à recorrida a quantia de R$ 1.124,25, bem como a lhe pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

2. A recorrida teve seu aparelho celular furtado de dentro da bolsa (ID 12148625), divergindo as partes quanto à cobertura securitária em decorrência do evento. Do bilhete de seguro juntado aos autos (ID 12148626), consta a informação de cobertura contra “roubo, furto qualificado e quebra acidental”, bem como o detalhamento da cobertura, restringindo-a à quebra acidental e a roubo ou furto qualificado de bens, “unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa (Produto/Bem)”. Desse modo, vê-se que a cláusula é clara e não gera qualquer ambiguidade de interpretação, não havendo, assim, violação aos direitos básicos do consumidor. Ademais, como se sabe, o prêmio baseia-se nos riscos cobertos pelo fornecedor de serviço, sendo que a inclusão de risco a ser coberto sem previsão contratual colocaria o fornecedor em desvantagem, rompendo o equilíbrio contratual. Nesse sentido, precedente do TJDFT: (Acórdão 1008945, 20150111334662APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: 184/196).

3. Da análise da ocorrência policial n. 101.629/2018-1, da Delegacia Eletrônica (ID 12148625), percebe-se que o fato relatado, de furto de celular que estava no interior da bolsa da recorrida mediante abertura de fecho, constitui furto simples. A recorrida sustenta que se tratou de furto qualificado por destreza. Entretanto, a cobertura securitária era unicamente para furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo, e não por destreza. Não bastasse tal fato, não houve destreza no caso em análise, visto que, conforme descrito na inicial, o bem foi furtado de dentro da bolsa em momento de tumulto e empurra-empurra, o que a descaracteriza. A recorrida também afirma que houve rompimento de obstáculo, visto que o bem foi retirado de dentro de bolsa fechada com zíper. Sem razão, visto que o fecho foi aberto, e não rompido. Destaque-se que o rompimento de obstáculo é aquele que deixa vestígios materiais evidentes ou constatados em inquérito policial.

4. Dessa forma, tratando-se de furto simples, risco expressamente excluído do contrato de seguro firmado entre as partes, tem-se que a recorrente agiu com amparo contratual, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviço, a ensejar sua responsabilização. Ademais, mesmo que assim não fosse, é pacífico na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não configura o dano moral, mas aborrecimento que não ultrapassa aqueles comuns à vida em sociedade.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.